Tribunal: TJSP
Processo: 2021160-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. Financiamento para aquisição de veículo. Indeferimento da tutela provisória. Alegação de prática contratual ilegal e abusiva. Pretensão de depósitos judiciais do valor das parcelas, para elidir os efeitos da mora. Cancelamento ou abstenção da inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Manutenção na posse do veículo, até o julgamento final da lide.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. Financiamento para aquisição de veículo. Indeferimento da tutela provisória. Alegação de prática contratual ilegal e abusiva. Pretensão de depósitos judiciais do valor das parcelas, para elidir os efeitos da mora. Cancelamento ou abstenção da inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Manutenção na posse do veículo, até o julgamento final da lide. Inexistência de verossimilhança ou dano irreparável. Não concorrência dos requisitos do Art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. RECURSO DESPROVIDO.